Tribunal: TJDFT
Processo: 0007419-38.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0007419-38.2015.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADNILSON DE CARVALHO BARBOSA, AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS, ASTERSON DE CARVALHO BARBOSA, ESPOLIO DE ANDILENE BARBOSA DE CARVALHO APELADO: ANDERSON DE CARVALHO BARBOSA RIBEIRO, ANTONIO EDVAN AIRES, CRISTIANO PEREIRA AIRES, MARIA TEREZINHA PEREIRA AIRES, THIAGO CARDOSO COSTA, CAMILLA YOSHICO SHIMABUKO OSIRO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por ADNILSON DE CARVALHO BARBOSA, AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS, ASTERSON DE CARVALHO BARBOSA e ESPÓLIO DE ANDILENE BARBOSA DE CARVALHO contra a r. sentença exarada no ID 68403255 dos autos da ação de conhecimento proposta pelos apelantes em desfavor de ANDERSON DE CARVALHO BARBOSA RIBEIRO, ANTONIO EDVAN AIRES, CRISTIANO PEREIRA AIRES, MARIA TEREZINHA PEREIRA AIRES, THIAGO CARDOSO COSTA e CAMILLA YOSHICO SHIMABUKO OSIRO. Na inicial da ação de conhecimento, os autores afirmaram ter alienado o imóvel localizado na Quadra 27/28, Conjunto 3, Chácara 4, Park Way-DF, mediante contrato de compra e venda celebrado com o réu ANTONIO EDVAN AIRES, intermediado pelo réu ANDERSON DE CARVALHO BARBOSA RIBEIRO, oportunidade em que foi dado em pagamento o imóvel localizado na QE 02, Projeção “B”, Bloco “D”, Apartamento 309, do SRIA, Guará-DF. Destacaram que o imóvel alienado foi adquirido mediante o esforço comum do réu AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS e sua falecida esposa, Joaquina de Carvalho Barbosa, e que por ser o réu ANDERSON DE CARVALHO BARBOSA RIBEIRO filho do casal, ficou responsável pela transferência do bem adquirido. Aduziram que, após o falecimento da esposa do autor AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS, tomaram ciência do fato de que o réu ANDERSON DE CARVALHO BARBOSA RIBEIRO, de forma fraudulenta, teria transferido o imóvel adquirido para o seu próprio nome, frustrando a herança dos demais sucessores. Os autores sustentaram que o imóvel adquirido estava registrado em nome do réu CRISTIANO PEREIRA AIRES, filho do réu ANTONIO EDVAN AIRES, configurando hipótese de simulação de negócio jurídico. Com base em tais argumentos os autores postularam a declaração de nulidade da compra e venda do apartamento localizado no Guará-DF, ou, alternativamente, a nulidade do negócio jurídico referente à chácara situada no Park Way, com o retorno das partes contratantes ao status quo ante. Em caráter subsidiário, em caso de impossibilidade de reconhecimento da nulidade dos negócios jurídicos, pleitearam a condenação dos réus ao pagamento de indenização no valor de mercado atualizado do imóvel localizado no Guará-DF. O réu THIAGO CARDOSO COSTA, em contestação (ID 68402914), suscitou preliminar de inépcia da inicial e a necessidade de citação de sua esposa, YOSHICO SHIMABUKO OSIRO. Quanto ao mérito, afirmou haver adquirido o imóvel situado no Guará-DF, mediante contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, devendo ser reconhecida a boa-fé na celebração do negócio jurídico, a inviabilizar a declaração de nulidade pretendida pelos autores. Os réus ANTONIO EDVAN AIRES, MARIA TEREZINHA PEREIRA AIRES e CRISTIANO PEREIRA AIRES ofertaram contestação (ID 68402920) e reconvenção (ID 68402930), oportunidade em que alegaram que transferiam o imóvel para ao nome do réu ANDERSON DE CARVALHO BARBOSA RIBEIRO por orientação dos adquirentes do bem, de modo que não teriam incorrido em conduta fraudulenta. Destacam que, por não mais persistir o interesse na aquisição do imóvel situado no Park Way-DF, deve ser desfeito o negócio jurídico celebrado. A título de reconvenção, réus ANTONIO EDVAN AIRES e CRISTIANO PEREIRA AIRES postulam a condenação dos autores ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da acusação infundada de envolvimento em conduta fraudulenta. O réu ANDERSON DE CARVALHO BARBOSA RIBEIRO, na contestação ofertada no ID 68403011, afirmou que o negócio jurídico foi celebrado com a finalidade de dividir o patrimônio comum adquirido por seus genitores, o autor AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS e Joaquina de Carvalho Barbosa. Aduziu que o autor AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS recebeu a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Ponderou que, com recursos próprios, arcou com o pagamento de dívida hipotecária relativa ao imóvel localizado no Guará-DF, no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e que o bem foi adquirido para moradia de sua genitora, que se encontrava separada do autor AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS. O réu sustentou que o imóvel foi registrado em seu nome em virtude de o autor AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS se recusar a aceitar o divórcio. Afirmou, por fim, que o contrato de promessa de compra e venda do imóvel localizado no Guará-DF seria apenas preliminar e que deve ser considerada válida a compra e venda do imóvel registrada em seu nome, porquanto atendidos as formalidades legais. Em contestação à reconvenção (ID 68403016), os autores afirmaram que não estariam configurados os danos morais alegados, devendo ser julgada improcedente a pretensão indenizatória deduzida pelos reconvintes. Em audiência de instrução e julgamento (ID 68403208), as partes foram instadas a se manifestar a respeito da decadência do direito vindicado pelos autores. Após a manifestação das partes, sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau declarou a decadência do direito vindicado na inicial da ação de conhecimento e julgou procedente o pleito reconvencional, para condenar os reconvindos ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos reconvintes, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora, a contar do evento danoso. Em virtude da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios relativos à lide principal, fixados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa e, em relação à lide reconvencional, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação (ID 68403258), postulando a concessão da gratuidade de justiça e arguindo preliminar de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, afirmam não estar evidenciada a decadência do direito vindicado na inicial e alegam a inocorrência de ato ilícito passível de justificar o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais formulada em reconvenção. Ao final, os apelantes postulam a cassação da r. sentença, para que lhes seja facultada a produção de prova testemunhal e, subsidiariamente, a reforma do decisum, a fim de que, afastada a prejudicial de decadência, seja julgado procedente o pedido inicial e improcedente o pleito reconvencional. Ainda em caráter subsidiário, pleitearam a redução do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais. Indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 68510638), os autores juntaram aos autos guia de pagamento do preparo e respectivo comprovante de pagamento (IDs 68573128 e 68573132). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista que os apelantes não promoveram o recolhimento regular do preparo. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deverá, no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. Com a implantação do Sistema PagCustas, a partir de 02/09/2024, o recolhimento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto (guia GRU simples). De maneira automática, após o recolhimento, é gerada uma certidão pelo Sistema PagCustas, indicando o valor e a data do pagamento. Dessa forma, o recolhimento via pix e cartão de crédito gera a certidão de comprovação do adimplemento quase que instantaneamente. Todavia, quando o recolhimento é realizado por meio de boleto, a comprovação pode demorar até 48 (quarenta e oito) horas para ser colacionada ao processo, a partir da data do pagamento. Muito embora a parte recorrente possa apresentar o comprovante de pagamento como forma de demonstrar a regularidade do preparo, se, vencidas as 48 (quarenta e oito) horas, não for carreada aos autos a certidão produzida automaticamente pelo Sistema PagCustas, significa que não houve reconhecimento do pagamento, ou vinculação do alegado recolhimento ao processo em referência. Isso porque a efetiva comprovação do pagamento do preparo recursal somente se dará após a juntada da certidão automática gerada pelo Sistema PagCustas ou mesmo pela consulta ao referido sistema, porquanto a guia GRU/DARF não permite confirmar a vinculação a determinado processo. Na hipótese em exame, muito embora os apelantes tenham carreado aos autos a guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento (IDs 68573128 e 68573132), em consulta ao Sistema PagCustas[1], constata-se a informação de que o boleto emitido se encontra na condição de “CRIADO” e, no campo destinado à indicação do valor pago, há a indicação da importância de R$ 0,00, o que conduz à conclusão de que o preparo não foi corretamente recolhido. Por conseguinte, não se encontra devidamente atendida a regra prevista no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem -se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025 às 14:18:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ [1] https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais